Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença manejado pela agravante, que tem como objeto a verba honorária que lhe fora assegurada, em desfavor da agravada, indeferindo o pedido de imposição à excutida da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que a falta de indicação de bens pelo executado não tem o condão de caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sobretudo quando já há penhora de faturamento deferida nos autos. A agravante não se conformara com essa resolução, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”